Tribunal: TJBA
Processo: 8005598-18.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005598-18.2024.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA Advogado(s): REGINALDO DANTAS DOS SANTOS JUNIOR, RICARDO ALPIRE, DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO, ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO APELADO: LUIZ ANTONIO GOMES DA SILVA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA E DO TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa. O juízo de origem reconheceu dois vícios no título executivo: a ausência de indicação expressa do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, bem como a indicação genérica do fundamento legal, limitada à menção à Lei Municipal nº 793/2006, sem especificação dos dispositivos aplicáveis. O ente exequente sustentou, em síntese, a regularidade da CDA e, subsidiariamente, a possibilidade de emenda ou substituição do título, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a CDA que não individualiza o fundamento legal do crédito tributário e não indica o termo inicial dos encargos moratórios atende aos requisitos legais de validade e, em caso negativo, se tais vícios podem ser sanados por simples substituição ou emenda do título executivo. III. Razões de decidir: A validade da CDA depende do atendimento estrito aos requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, que exigem a indicação da origem, natureza, fundamento legal da dívida e dos elementos necessários à apuração dos acréscimos legais. A mera referência genérica à legislação tributária municipal, desacompanhada da indicação dos dispositivos específicos aplicáveis, não satisfaz a exigência legal de fundamentação do crédito e compromete a identificação precisa da obrigação exigida. A omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora impede a plena compreensão da composição do débito, com prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado. A substituição da CDA, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80, somente é admitida para correção de erro material ou formal, não sendo cabível quando a irregularidade atinge elemento essencial do lançamento ou da inscrição. A ausência de fundamentação legal específica configura vício substancial, insuscetível de correção por simples emenda, conforme a orientação consolidada na Súmula 392 do STJ e no REsp 1.045.472/BA, julgado sob o rito dos repetitivos. Estando a sentença em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada, impõe-se sua manutenção integral. IV. Conclusão: Recurso de apelação conhecido e não provido. Reexame necessário igualmente improvido. Tese de julgamento: “1. É nula a Certidão de Dívida Ativa que deixa de indicar, de forma específica, o fundamento legal do crédito tributário e o termo inicial dos encargos moratórios. 2. A ausência de fundamentação legal específica na CDA constitui vício substancial, insuscetível de correção por simples emenda ou substituição, por implicar alteração do próprio lançamento ou da inscrição.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005598-18.2024.8.05.0137, da Comarca de Jacobina/BA, sendo Recorrente MUNICÍPIO DE JACOBINA e Recorrido LUIZ ANTONIO GOMES DA SILVA , ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA